Tribunal: TJMT
Processo: 1027026-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027026-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE LUCA - CPF: 956.403.630-53 (ADVOGADO), CLEITON MESQUITA VARGAS - CPF: 495.890.910-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIR VIANEI HANZEN - CPF: 572.774.359-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR FRONCHETTI - CPF: 295.397.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIPPERT ADVOGADOS - CNPJ: 92.248.004/0001-01 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE LIPPERT NETO - CPF: 364.148.910-53 (ADVOGADO), RAFAEL KORFF WAGNER - CPF: 533.568.700-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 85, § 8.o, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA N.o 1.265/STJ. TEMA N.o 1.076/STJ. DISTINÇÃO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Lippert Advogados contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade e majorando o valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por sócio excluído, reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o critério de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal, notadamente quanto à aplicação do art. 85, §§2o, 3o, 6-A, 8o e 8o-A, do CPC, diante dos Temas n.o 1.076 e 1.265 do STJ, e eventual violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante n.o 10).

III. Razões de decidir

3. O Tema n.o 1.076/STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é admitida apenas quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável.

4. O Tema n.o 1.265/STJ, entretanto, definiu de forma específica que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, pois não há como estimar o proveito econômico obtido.

5. A decisão agravada observou os parâmetros do § 2.o do art. 85 do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação do feito, fixando valor compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Inexiste afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante n.o 10), pois a decisão impugnada apenas interpretou a norma infraconstitucional conforme jurisprudência consolidada, sem afastar sua aplicação.

7. O valor fixado, por equidade, não é irrisório e reflete a adequada remuneração pelo trabalho desenvolvido, em consonância com o art. 85, § 8o-A, do CPC e com a tese firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema n.o 1.265/STJ, não se aplicando o Tema n.o 1.076/STJ. O valor deve observar os critérios do § 2o do mesmo artigo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 133; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o, 6-A, 8o e 8o-A; art. 90, §4o; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG (Tema n.o 1265), 1a Seção, j. 14.05.2025; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076), 2a Seção, j. 16.03.2022; STJ, EREsp 1.880.560/SC, j. 24.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por LIPPERT ADVOGADOS, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310117877) que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, ora agravado, mantendo a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, majorando, contudo, o valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por sócio excluído, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por LIPPERT ADVOGADOS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1003937-77.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual, que acolheu a exceção de pré-executividade, para excluir CLEITON MESQUITA VARGAS, LAIR VIANEI HANZEN e ADEMAR FRONCHETTI, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 201127422 – proc. n.o 1003937-77.2021.8.11.0003):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
Fazenda Pública Estadual
em desfavor de
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e Outros
sob alegação de ser credora da executada na importância de R$2.942.565,40 (dois milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), fundada na Certidão de Dívida Ativa no 20191622774.

Os executados CLEITON MESQUITA VARGAS, LAIR VIANEI HANZEN e ADEMAR FRONCHETTI, ingressaram com exceção de pré-executividade na qual alegaram ilegitimidade passiva para responderem sobre o crédito tributário cobrado nestes autos, considerando que não participaram do processo administrativo. Requereram ao final o acolhimento do pedido a exclusão dos excipientes do polo passivo dessa ação com a condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

A parte exequente não se opôs ao pedido do excipiente e requereu a exclusão dos mesmos do polo passivo da ação.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2a R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3a T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Com essas considerações passo a análise do pedido.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto a alegação de
ilegitimidade passiva dos sócios excipientes
, é pacífico o entendimento de que a mera falta de pagamento de tributo não enseja a responsabilidade dos representantes legais da pessoa jurídica, salvo quando comprovadas alguma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. (STJ, REsp no 1.101.728/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

A alegação dispensa adentramento ao mérito tendo em vista que a exequente não se opôs ao pedido da parte excipiente, e postulou pela extinção da ação em relação ao excipiente.

Diante do exposto,

ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta
,
para JULGAR EXTINTO o processo em relação ao excipiente
CLEITON MESQUITA VARGAS, LAIR VIANEI HANZEN e ADEMAR FRONCHETTI
e determino a exclusão do polo passivo da presente execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI CPC,

Isento do pagamento de custas processuais.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao Advogado dos excipientes,

que fixo em R$ 5.000,00(quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, consigne-se que não há necessidade de aguardar o julgamento dos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, afetados ao rito dos Recursos Repetitivos, com sessão de afetação ocorrida no período de 15 a 21 de maio de 2024, em que se discute a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de sócio para compor o polo passivo de Execução Fiscal, se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).". O caso dos autos, como bem reforçado pelos agravantes cuida de Embargos à Execução, e não de Exceção de Pré-Executividade.2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo no 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ.Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

Após o decurso do prazo de intimação da presente decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

(grifo do autor)

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a
decisum
proferida merece reforma, sob o argumento de que a decisão agravada contrariou a sistemática do art. 85o, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada no Tema n.o 1.076 do STJ.

Sustenta que “(...) a uma Execução Fiscal na qual se reclama um pretenso crédito fiscal no valor expressivo de R$ 2.942.565,40, em 14/01/2021, não se comprova razoável o arbitramento da verba honoraria sucumbencial pelo critério da equidade, num valor irrisório, quiçá simbólico, de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Com base no exposto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 306121861):

“
(a) ordenar a intimação do
agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e

(b) Dar provimento ao agravo de instrumento
para cassar a r. decisão agravada, cujos fundamentos decisórios, a despeito de interpretar o § 8o, do art. 85, do CPC, arbitram verba honorária em patamar incompatível com os parâmetros dos §§ 2o, 3o, 6-A e 8-A, do art. 85, do CPC, contrariando preceitos constitucionais sensíveis, consubstanciados nos
princípios da separação dos poderes, da legalidade e da segurança jurídica (art. 2o, 5o,
caput
, e inc. XXXVI, da CRFB/1988),
e na regra de proteção da advocacia como atividade essencial ao sistema de Justiça
(art. 133, da CRFB/1988),
a ensejar a instauração do competente incidente de arguição de inconstitucionalidade
(Súmula Vinculante no 10 e art. 97, da CRFB/1988);

(c)
Dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para
restabelecer a vigência dos parâmetros estabelecidos pela regra geral dos §§ 2o, 3o e 6-A, todos do art. 85, do CPC,
os quais vinculam –
em conformidade com o princípio da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
– a estipulação da verba honorária sucumbencial a observância de critérios mínimos e máximos, tendo como base de cálculo, nesta ordem, o proveito econômico ou, se imensurável, o valor atualizado da causa;

(d)
Sucessivamente, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para restabelecer
a vigência dos parâmetros estabelecidos pela regra geral dos §§ 2o e 8- A, do art. 85, do CPC
, de sorte que o juízo de equidade não pode ser utilizado como critério isolado para a estipulação da verba honorária sucumbencial, devendo ser aplicado o parâmetro mais vantajoso, que, no caso em análise, corresponde ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atualizado
”.

Sem pedido de antecipação de tutela recursal (ID. 306512062).

Contrarrazões apresentadas no ID. 307901378, rebatendo as razões recursais, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, tendo sido realizado o pagamento do preparo (ID. 306240855).

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
24.02.2021
, a execução fiscal n.o 1003937-77.2021.8.11.0003 em desfavor de YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e dos corresponsáveis CLEITON MESQUITA VARGAS, LAIR VIANEI HANZEN e ADEMAR FRONCHETTI, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20191622774, respectivamente, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 2.942.565,40 (dois milhões novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Em 23.08.2022, os corresponsáveis apresentaram “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, alegando ilegitimidade passiva para responderem sobre o crédito tributário cobrado na execução, considerando que não participaram do processo administrativo. Requereram ao final o acolhimento do pedido a exclusão dos excipientes do polo passivo dessa ação com a condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios (ID. 93262629 – autos da execução), sendo impugnado parcialmente pela Fazenda Pública (ID. 191341116 – autos da execução).

Sobreveio, então, a decisão proferida em
19.07.2025
, que, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão dos corresponsáveis, com a condenação do Fisco ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal,

ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte agravante, devem ser arbitrados nos termos do artigo 85o, §§ 2.o e 3.o do CPC, com amparo no Tema n.o 1.076 do STJ.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade
(ilegitimidade passiva dos sócios),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pelas partes excipientes.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o § 2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.o 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.o 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n.o 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.o do CPC.

A Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.o 1.265
e a determinação de suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ.

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade, “porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”, sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.o 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Propôs, ainda, a desafetação e a devolução dos casos aos tribunais de origem, para sobrestamento até que o STF tome uma posição vinculante. O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos.

No dia 14.05.2025, foi encerrado o julgamento e, por maioria, o Colegiado replicou a posição já definida, de forma unânime, pela 1a Seção do STJ, no
EREsp n.o 1.880.560
, em 24.04.2024, no sentido de que não há como estimar o proveito econômico obtido por quem simplesmente é excluído do polo passivo de uma execução fiscal, sendo aprovada a seguinte tese:

“Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8 do CPC de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A propósito, sobre o arbitramento da verba honorária com base no critério de equidade, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.o 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000 e 1018640-17.2024.8.11.0000 – Des. Rodrigo Roberto Curvo; 1003245-82.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro e 1003772-34.2024.8.11.0000 – Des. José Luiz Leite Lindote).

Do mesmo modo, pela Segunda Câmara (proc. n.o 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1007038-29.2024.8.11.0000, sob a minha Relatoria; 1016287-04.2024.8.11.0000 – Dr. Marcio Aparecido Guedes; 1002466-64.2023.8.11.0000 – Dr. Gilberto Lopes Bussiki; 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000 e 1003208-26.2022.8.11.0000 – Des. Luiz Carlos da Costa; 1023076-24.2021.8.11.0000 – Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas; 1019525-90.2022.8.11.0003 (proveito econômico irrisório) e 1027638-08.2023.8.11.0000 (extinção da execução em razão da suspensão de exigibilidade) – Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

Por derradeiro, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000 – Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 e 1007383-92.2024.8.11.0000 – Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000, 1020907-59.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro), dentre outros.

Afinal, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, no caso em exame, é cabível o arbitramento dos honorários por equidade.

Contudo, o valor fixado em juízo (R$5.000,00) é irrisório, devendo ser aumentando, ao patamar condizente com o trabalho realizado pelo patrono dos executados.

Assim, a majoração dos honorários para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
por excipiente excluído – reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o – leva em consideração o elevado valor inicialmente exigido (R$ 2.942.565,40), a complexidade técnica do debate sobre a ilegitimidade passiva, o zelo profissional evidenciado nos autos e o tempo de tramitação da exceção (quase 3 anos), critérios esses elencados no art. 85, §2o, do CPC, que devem ser sopesados mesmo quando a fixação se dá por equidade

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para manter a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, todavia, majoro o valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por sócios excluído, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o
decisum
deve ser reformado, alegando que a decisão agravada contrariou a
sistemática do art. 85o, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada no Tema n.o 1.076 do STJ.

Defende que, em uma Execução Fiscal na qual se reclama um crédito fiscal no valor expressivo de R$ 2.942.565,40 (dois milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), não se mostra razoável o arbitramento da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade em valor irrisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por sócio excluído.

Sustenta que a decisão agravada viola preceitos constitucionais sensíveis consubstanciados nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da segurança jurídica (art. 2o, 5o, caput e inciso XXXVI da CF/88) e na regra de proteção da advocacia como atividade essencial ao sistema de Justiça (art. 133 da CF/88), a ensejar a instauração do competente incidente de arguição de inconstitucionalidade (Súmula n.o 10 e art. 97 da CF/88).

Por fim, alega que o critério da equidade não poderia ser aplicado no caso concreto, pois o proveito econômico seria facilmente mensurável, correspondendo ao valor do débito fiscal do qual os sócios foram excluídos.

Com base no exposto,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer
a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do recurso para (ID. 316422888):

“(...)

(i)
tornar sem efeitos a r. decisão monocrática, diante da violação à Cláusula de Reserva de Plenário
(Súmula Vinculante no 10 e art. 97, da CRFB/1988)
em decorrência do
afastamento da incidência
– sem declaração de inconstitucionalidade – dos §§2o, 3o, 6-A e 8-A, do art. 85, do Código de Processo Civil;

(ii)
sucessivamente, afastar a negativa de vigência aos parâmetros dos §§ 2o, 3o, 6-A e 8-A, do art. 85, do CPC, tendo em vista a contrariedade imposta a preceitos constitucionais sensíveis, consubstanciados nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da segurança jurídica (art. 2o, 5o, caput, e inc. XXXVI, da CRFB/1988), e à regra de proteção da advocacia como atividade essencial ao sistema de Justiça (art. 133, da CRFB/1988), a ensejar a instauração do competente incidente de arguição de inconstitucionalidade
(Súmula Vinculante no 10 e art. 97, da CRFB/1988);

(iii)
ainda sucessivamente, restabelecer a vigência dos parâmetros de honorários previstos no
§8-A, do art. 85, do C.P.C.;

(iv)
sucessivamente, restabelecer a vigência dos parâmetros estabelecidos pela regra dos §§ 2o, 3o e 6-A, todos do art. 85, do CPC, os quais vinculam – em
conformidade com o princípio da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
– a estipulação da verba honorária sucumbencial a observância de critérios mínimos e máximos, tendo como base de cálculo,
nesta ordem
, o proveito econômico ou, se imensurável, o valor atualizado da causa;

(v)
sucessivamente, prover o presente recurso para restabelecer a vigência dos parâmetros estabelecidos pela regra geral dos §§ 2o e
8-A, do art. 85, do CPC
, de sorte que o juízo de equidade não pode ser utilizado como critério isolado para a estipulação da verba honorária sucumbencial, devendo ser aplicado o parâmetro mais vantajoso, que, no caso em análise,
corresponde ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 318419858, rebatendo as razões recursais, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por LIPPERT ADVOGADOS contra a decisão singular que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, apenas majorando o valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por sócio excluído, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o § 2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.o 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ocorre que, posteriormente, o próprio STJ, ao analisar especificamente a questão dos honorários em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execuções fiscais, afetou como representativos da controvérsia os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.o 1265
, com a seguinte questão submetida a julgamento: "
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)
".

Em 14.05.2025, a Primeira Seção do STJ concluiu o julgamento
do Tema n.o 1265
, aprovando a seguinte tese: "
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
."

Essa tese foi firmada após o julgamento do
EREsp n.o 1.880.560
, em 24.04.2024, no qual a Primeira Seção do STJ, de forma unânime, reconheceu que não há como estimar o proveito econômico obtido por quem simplesmente é excluído do polo passivo de uma execução fiscal.

Portanto, a decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não havendo que se falar em violação
ao Tema n.o 1.076
, uma vez que o próprio STJ estabeleceu tratamento específico para a situação em análise
no Tema n.o 1.265
.

Quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, não se verifica qualquer ofensa ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante n.o 10, pois a decisão agravada não afastou a aplicação de norma legal por inconstitucionalidade, mas apenas realizou a interpretação sistemática do art. 85 do CPC à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

No que concerne à aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n.o 14.365/2022, que estabelece: "
Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
", cabe ressaltar que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o § 8.o e com a jurisprudência específica sobre o tema.

A decisão agravada, ao majorar os honorários para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por sócio excluído (reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4.o do CPC), considerou adequadamente "
o elevado valor inicialmente exigido (R$ 2.942.565,40), a complexidade técnica do debate sobre a ilegitimidade passiva, o zelo profissional evidenciado nos autos e o tempo de tramitação da exceção (quase 3 anos)
", critérios esses elencados no art. 85, § 2.o do CPC.

O valor fixado não pode ser considerado irrisório, como alega o agravante, pois representa montante significativo e condizente com o trabalho realizado, evitando tanto a fixação de honorários em patamar excessivamente elevado quanto em valor que desvalorize a atuação profissional do advogado.

Ademais, este Tribunal de Justiça tem adotado o mesmo entendimento em diversos julgados, como bem destacado na decisão agravada, tanto na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (processos n.o 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), quanto na Segunda Câmara (processos n.o 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1016287-04.2024.8.11.0000, 1002466-64.2023.8.11.0000, 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000, 1023076-24.2021.8.11.0000, 1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e na Terceira Câmara (processos n.o 1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000, 1029714-68.2024.8.11.0000, 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000, 1007383-92.2024.8.11.0000, 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000 e 1020907-59.2024.8.11.0000).

Tal uniformidade jurisprudencial atende ao disposto no art. 926 do CPC, segundo o qual "
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Por fim, cabe ressaltar que a fixação dos honorários por equidade, no caso específico de exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal, não implica desvalorização do trabalho advocatício nem ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ao contrário, reconhece a importância da atuação do advogado ao estabelecer valor condizente com o trabalho realizado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por LIPPERT ADVOGADOS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025